Tribunal: TJBA
Processo: 8011295-92.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011295-92.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LIBERTY SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
SERGIO ROBERTO RIBEIRO FILHO, FABIO INTASQUI

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação regressiva proposta por Liberty Seguros S.A. contra a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba, visando ao ressarcimento do valor de R$ 5.331,78, pago em favor de seu segurado, em decorrência de danos elétricos causados por oscilações de energia na rede de distribuição administrada pela ré, ocorridas em 09/07/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, faz jus ao ressarcimento por danos materiais ocasionados por falha na prestação do serviço de energia elétrica; e (ii) analisar se a concessionária de energia comprovou a ocorrência de causa excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos deste contra o causador do dano, conforme art. 786 do Código Civil e Súmula nº 188 do STF, podendo propor ação regressiva para ressarcimento.

4. Aplicam-se à relação jurídica as normas do Código de Defesa do Consumidor, diante da equiparação da seguradora à condição de consumidora por sub-rogação, nos termos do art. 17 do CDC.

5. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por defeitos na prestação de seus serviços, nos termos dos arts. 14 do CDC e 37, § 6º, da CF/1988, não sendo exigível demonstração de culpa.

6. A falha na prestação do serviço é caracterizada pela oscilação de energia que causou danos a equipamentos eletrônicos, conforme demonstrado por laudos técnicos apresentados pela seguradora.

7. A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar excludente de responsabilidade, tampouco requereu produção de prova pericial para infirmar o nexo de causalidade, conforme art. 373, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC.

8. A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o ajuizamento da ação judicial, sendo facultativa a via administrativa conforme a Resolução ANEEL nº 414/2010, em respeito ao art. 5º, XXXV, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado faz jus à reparação de danos materiais decorrentes de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, nos termos do art. 786 do Código Civil e do CDC.

2. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva e somente pode ser afastada mediante prova de causa excludente, a ser produzida pela fornecedora, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC.

3. A ausência de requerimento administrativo prévio à ação judicial não configura excludente de responsabilidade e não impede o ajuizamento da demanda reparatória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011295-92.2024.8.05.0113
, em que figuram como apelante LIBERTY SEGUROS S/A e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .